Tribunal: CARF
Processo: 16707.002168/2007-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16707.002168/2007-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.708 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de outubro de 2022
Recorrente
TELERN CELULAR S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Provados os recolhimentos dos encargos moratórios incidentes sobre o IRRF
devido, deve ser cancelado o auto de infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 11-25.474 - 3a Turma da
DRJ/REC que negou provimento à impugnação, apresentada pela ora recorrente, contra o Auto
de Infração (fls 49/50) referente ao Imposto sobre a Renda Retido na Fonte — IRRF, constituído
em face da falta ou insuficiência de acréscimos legais - Multa paga a menor (R$1.430,14) e Juros
Pagos a Menor ou não pagos (R$ 24,94)..
Segue o relatório
O lançamento, que totaliza R$ 1.455,08, decorreu de auditoria interna na DCTF
relativa aos quatro trimestres de 2002. O enquadramento legal e a demonstração do
crédito tributário estão consignados no auto de infração.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16707.002168/2007-17
Fl. 477
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.708 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16707.002168/2007-17

3. A contribuinte apresentou impugnação (fls. 01/03), alegando, em síntese, a
improcedência do lançamento, tendo em vista o tributo ter sido recolhido em valor e
datas devidos, conforme provam os documentos anexados is fls. 17/45.
A DRJ assim decidiu, em apertada síntese, que:
8. No entanto, analisando-se os documentos apresentados, percebe-se que,
embora relativos aos mesmos períodos de apuração dos débitos lançados, não se
tratam de acréscimos legais, tendo em vista os códigos de receita que portam.
9. Assim, se a contribuinte pretende agora utilizar os pagamentos apresentados
para compensar os débitos em questão, deverá retificar os DARFs ou proceder
conforme determina a legislação (PERD/DCOMP), sendo que tais procedimentos
deverão ser dirigidos a unidade local da RFB que jurisdiciona a pessoa jurídica, pois
foge a alçada das Delegacias de Julgamento a apreciação dos mesmos.
Cientificada em 14/05/2009 (fl 131), a recorrente apresentou o recurso voluntário
em 12/06/2009 (fl. 133).
Em seu recurso, a recorrente argumenta que:
No momento em que fez o recolhimento do tributo a Recorrente o fez
contabilizando os acréscimos legais até a data do pagamento, utilizando-se do código
do tributo por estar pagando, no mesmo ato, o tributo e os acréscimos legais pelo
atraso. Destarte, não caberia ao Recorrente se utilizar de dois códigos de receitas
distintas.
Procedendo a uma comparação com o preenchimento de um DARF, vemos que,
muito embora existam campos para preenchimento do "valor principal", do "valor da
multa" e do "valor dos juros e/ou encargos", temos que existe apenas um campo
destinado ao "código da receita", bem como que, quando se está pagando um tributo
em atraso o código da receita utilizado é o do tributo e não o dos acréscimos legais.

Mal comparando, seria este o procedimento utilizado no SIAF, por essa razão a
autoridade fiscal não encontrou nos documentos juntados pela Recorrente o código da
receita dos acréscimos legais.
A propósito, a autoridade fiscal só encontraria o código de receita dos
acréscimos legais se estivéssemos falando do recolhimento isolado dos encargos
legais, o que, definitivamente, não é o caso em apreço.
O exemplo comparativo foi lançado, com o intuito de clarear a situação
guerreada e demonstrar, mais uma vez, a irreparabilidade dos procedimentos adotados
pela Recorrente.
Requer a reforma da decisão recorrida.
Em julgamento, ocorrido em 10 de julho de 2019, através da resolução de número
1001-000., foi decidido, por unanimidade, a sua conversão em diligência. Trata-se, pois, de
retorno de tal diligência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário foi tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Fl. 478
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.708 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16707.002168/2007-17

Quanto à diligência requerida, reproduzo parcialmente o voto proferido na
correspondente Resolução:
A recorrente apresentou as provas, já na fase da impugnação, dos recolhimentos
por ela efetuados às fls 34 (renumerada para 17) a 90 (renumerada para 45).
...
É de observar-se, pela cópia acima, que, aparentemente, a recorrente tem razão
em seus argumentos. Não há um código específico para recolhimento de multa e juros,
a não ser de encargos isolados. Assim, não haveria como a recorrente retificar o
DARF (através de REDARF) e não me parece ser um caso de compensação
(PER/DCOMP).
Diante do exposto, voto por converter o presente processo em diligência à
unidade de origem para que esta analise os documentos e confirme se os valores
recolhidos correspondem, efetivamente, aos encargos moratórios lançados no auto de
infração, notificando a recorrente e retornando os autos a este CARF para continuação
do julgamento.
A Unidade de Origem efetuou o trabalho e anexou o seu relatório conclusivo
(fls.463/464), que apresentou o seguinte resultado (transcrição parcial):
De acordo com a Resolução no 1001-000.114 – Turma Extraordinária do
CARF, o julgamento foi convertido em diligência, para apurar se os valores
recolhidos pelo contribuinte (fls. 34/90) efetivamente correspondem aos encargos
moratórios lançados no Auto de Infração no 1006113 (fls. 98/172).
Das telas anexadas às fls. 458/462, pode-se inferir que, de fato, todos os débitos
constantes do anexo IV (fls. 162/166) do Auto em tela foram recolhidos pelo
contribuinte, sob os códigos de receita 0561 e 1708, entre os dias 29/08/2006 e
30/08/2006, portanto, antes da lavratura do Auto (12/03/2007). Os valores recolhidos
encontram-se com saldo em aberto, não tendo sido alocados a débito algum,
consequentemente disponíveis para utilização.
Devo aqui, porém, tecer algumas observações:
• o débito no 202141981, valor R$ 25,52 (fl. 128), teve sua data de vencimento
incorretamente informada pelo contribuinte: 12/06/2003, quando o correto seria
12/06/2002;
• o débito no 202141995, valor da multa R$ 20,75 e valor dos juros R$12,57 (fl.
138), foi recolhido pelo seu valor total – R$ 33,32;
• o débito no 202142005, valor R$ 10,57 (fl. 146), teve sua data de vencimento
incorretamente informada pelo contribuinte: 07/01/2004, quando o correto seria
17/04/2002;
• o débito no 202142045, valor da multa R$ 20,42 e valor dos juros R$12,3 (fl.
158), foi recolhido pelo seu valor total – R$ 32,79..
A recorrente tomou conhecimento em 07/10/2021 (fl.470) e manifestou-se em
13/10/2021 para reiterar o pleito pelo reconhecimento da improcedência da autuação.
Com base na análise (e conclusão) da DRF, verifica-se que, de fato, o auto de
infração, objeto da presente lide, deve ser cancelado posto que os encargos foram efetivamente
recolhidos.
Consequentemente, dou provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 479
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.708 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16707.002168/2007-17

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 480
DF CARF MF
Original